Tribunal: TJMT
Processo: 1024929-28.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024929-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LEMES DE CAMPOS - CPF: 055.518.521-48 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0913-30 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE PARCELA PAGA. TELEFONEMAS E MENSAGENS INSISTENTES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXISTOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas e mensagens, referentes a débitos quitados dentro do prazo de vencimento, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024929-28.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Angêlica Lemes de Campos

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar inexistente o do débito da parcela n.º 11, com vencimento em 26/06/2022, que comprovadamente foi adimplida em 25/06/2022. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).”.

A Recorrente ingressou com a presente ação sob o contexto de que esta sendo cobrada indevidamente de forma persistente da parcela de número 11, mas esta se encontra quitada desde antes do vencimento, tendo em vista que o vencimento da parcela era em 26/06/2022 e o pagamento ocorreu em 25/06/2022 dentro do estabelecimento da empresa ré, motivo pelo qual, afirma que deve haver condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a recorrida aduz que não há razões para que a sentença seja reformada, haja vista que os pagamentos das parcelas são realizadas em atraso o que ocasiona as cobranças pelo sistema da empresa, bem como que a situação vivenciada pela autora não possui o condão de ensejar indenização a título de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, assim, deve permanecer inalterada a sentença recorrida.

Da análise dos autos, observo que a reclamante recebeu diversas cobranças por meio de ligações telefônicas e mensagens em seu celular, inclusive com ameaça de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que foi quitado antes do vencimento.

Verifico que na defesa a ré alega que as parcelas do contrato são efetuadas com atraso, mas não comprovou tal fato, ademais, de acordo com os pagamentos juntados na inicial é possível identificar que os pagamentos tem sido efetuados dentro da data de vencimento, portanto, tal alegação não prospera.

Friso que conforme dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
Mas, compulsando os autos, observo que o Recorrido não colaciona nenhum tipo de prova com a finalidade de demonstrar a legalidade das cobranças realizadas de forma insistente pelo
call center
da empresa.

Desta forma, por se tratar de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que diz respeito ao dano moral, tenho entendimento que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
“damnum in re ipsa”
.

No entanto, se a autora demonstra que realiza o pagamento das parcelas do contrato dentro do prazo de vencimento e mesmo assim recebe ligações persistentes e ameaça de inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, entendo que neste caso houve falha na prestação dos serviços, fato este, que emerge o dever de indenizar devido o transtorno ocasionado.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, tal deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida, pois na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e
condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023